Tribunal: TJDFT
Processo: 0703522-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. NOTIFICAÇÃO DA MORA COM CITAÇÃO DE NÚMERO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição do devedor em mora nos contratos de financiamento com alienação fiduciária, é efetivada por intermédio de notificação extrajudicial ou protesto.
2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n.o 911/1969, em ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia do financiamento, a notificação extrajudicial, bem como o protesto, devem fazer referência ao contrato indicado na cédula de crédito bancário.
3. Deve ser mantida a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.